Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730059-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RAMOS PATROCINIO, ALINE DIAS DE OLIVEIRA JUVENAL AGRAVADO: JOSE ROBERTO ALVES DE MATOS, SAYONARA APARECIDA DE OLIVEIRA MATOS, VANESSA DIAS DE OLIVEIRA, ARTUR GOMES DE OLIVEIRA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ANDRÉ LUIZ RAMOS PATROCÍNIO e ALINE DIAS DE OLIVEIRA JUVENAL, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela interposto mediante agravo de instrumento nos autos da ação de conhecimento (processo no 0707301-33.2020.8.07.0018). De acordo com os embargos de declaração, os recorrentes alegam omissão, contradição e obscuridade na decisão proferida. Sustentam, em suma, que os contratos de locação não foram averbados na matrícula do imóvel por serem posteriores à alienação fiduciária do imóvel – realizada pelo agravado. Dizem que o recorrido locou o imóvel a eles sem o consentimento da instituição financeira (credora fiduciária – CEF), como se fosse verdadeiro proprietário de coisa alheia. Logo, a mera aplicação dos arts. 32 e 33 da Lei no 8.245/91 vai contra a própria interpretação teleológica da mesma, qual seja: garantir que o locatário averbe o contrato de locação no Cartório de Imóveis para que eventual credor fiduciário saiba da sua existência e respeite o prazo de duração do contrato de locação – sem que o locatário corra o risco de uma imissão da posse ou denúncia do contrato. Defendem que não podem ser prejudicados em razão da má-fé dos agravados, ora embargados. Aduzem que deve ser aplicada a regra geral do art. 27 da Lei no 8.245/91 em detrimento das excludentes dos arts. 32 e 33. Asseveram a impossibilidade da averbação do contrato de locação pelos seguintes motivos: “I) O prazo de 06 meses não se iniciou, pois o contrato de locação NUNCA pôde ter sido levado ao Cartório de Registro de Imóveis pelo fato de o Agravado ter ocultado dos Agravantes que o imóvel já não era mais dele – e sim da credora fiduciária do Agravado, e II) o contrato de promessa de compra e venda TAMBÉM não foi levado ao Cartório de Imóveis pelo fato do seu objeto ser impossível, restando caracterizado um contrato de gaveta – ante a ocorrência de um autêntico contrato de CESSÃO DE DIREITOS.” Argumentam que o agravado ofereceu o imóvel em 01 de fevereiro de 2019 pelo importe de R$ 680.000 à vista, valor muita acima do esperado por eles, que ainda possuíam o interesse de parcelar o referido valor ofertado. Dessa forma, o Sr. André informou que não possuía a quantia apresentada pelos antigos proprietários e que caso houvesse mudança da condição ofertada, teria interesse em comprar o imóvel objeto da lide, já que o local se destina ao zelo de idosos. No entanto, o recorrido formalizou contrato de cessão de direito em favor de terceiros, no importe de R$ 600.000,00 de forma parcelada e com valor menor, ou seja, eles foram preteridos da oferta mais vantajosa. Entendem que restou demonstrado nos autos a existência de ofensa ao direito de preferência (ID 29512724). Sem contrarrazões (ID 30677217). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Pois bem, no que toca às alegações de omissão, obscuridade e contradição, tais argumentos não merecem prosperar. Inicialmente, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Quanto ao tema, o STJ assim já se manifestou: “[...] 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. [...]” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016). Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelos embargantes e da forma como por eles almejada. Na verdade, a decisão foi clara ao apontar que os próprios embargantes acabaram por reconhecer que, à época da comunicação da aquisição, não detinham a quantia ofertada (R$ 680.000,00), oportunidade em que o imóvel foi comercializado 9 meses depois. Foi dito que na certidão de ônus do imóvel, de 07/11/20, não foi possível comprovar a averbação do contrato de locação na matrícula do bem, a fim de aferir o contido no art. 33 da Lei no 8.245/91. Explanou-se que ainda não está comprovada a probabilidade do direito alegado ou o dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que, diante da análise dos autos não foi possível verificar a presença de nenhum dos requisitos exigidos para o deferimento da liminar desejada. Dessa maneira, através de uma simples leitura, observo que a decisão embargada não se encontra omissa, contraditória ou obscura tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelos embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede liminar de agravo foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator